Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. PRINCIPAL CONDUTOR. DECLARAÇÃO INEXATA. INFORMAÇÃO RELEVANTE NA ANÁLISE DO RISCO. ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO. SEGURADO CONFIRMA A INFORMAÇÃO INEXATA PARA NÃO AUMENTAR O PRÊMIO. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA EXCLUÍDA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUE NÃO RECORREU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico”. (AgInt no REsp n. 1.729.608/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

2. Se a corretora (BRB) não pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora (Liberty) e se não houve falha na prestação do serviço da corretora, que preencheu a proposta com as informações prestadas pelo segurado, não se justifica o decreto que a condenou solidariamente a arcar com a indenização securitária.

3. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do Código Civil. (STJ - REsp: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 01/09/2011, Quarta Turma).

4. Na hipótese, o áudio do atendimento (ID 53415996) mostra que o autor declara que ele e o filho seriam os condutores do veículo a ser utilizado em transporte de aplicativo. O autor pediu para que o filho fosse incluído como principal condutor, mas ao ser informado que o prêmio poderia sofrer aumento, deliberadamente desistiu da alteração e pediu para "manter como está" (o autor como principal condutor).

5. Assim agindo, o autor forneceu intencionalmente informação inexata sobre o principal condutor do veículo, com o objetivo de pagar prêmio de menor valor, em patente violação ao art. 766 do Código Civil e à cláusula 2.2.5 das condições gerais do contrato de seguro (ID 53416071), segundo a qual a data nascimento, estado civil, residência, sexo e outras condições do principal condutor influenciam na avaliação de risco e, consequentemente, no prêmio a ser pago pelo segurado.

6. Ante a ausência de recurso da seguradora, será mantida a sentença que a condenou a cobrir o reparo do veículo.

7. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se o autor prestou informação inexata que levou à recusa da cobertura securitária, por uma questão de coerência não pode ser compensado pelos transtornos e a angústia decorrentes da situação.

8. Recursos conhecidos. Provido o recurso da BRB Corretora para excluí-la da condenação. Desprovido o recurso do autor. Relatório em separado.

9. Autor condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.